Tribunal: TJDFT
Processo: 0003619-74.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0003619-74.2016.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GESTAO E INTELIGENCIA EM INFORMATICA LTDA, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, GESTAO E INTELIGENCIA EM INFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo réu, Gestão e Inteligência em Informática Ltda, e recurso adesivo interposto pelo autor, Bradesco Saúde S.A., contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que julgou parcialmente procedente o pedido monitório para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$ 49.123,73 (quarenta e nove mil e cento e vinte e três reais e setenta e três centavos), acrescida de correção monetária a partir da data dos cálculos e juros de mora a contar da citação. Este Relator determinou, em ID no 18991326 – pág. 1, a intimação do réu/apelante Gestão e Inteligência em Informática para, querendo, justificar a tempestividade do presente recurso, a teor do art. 10, do CPC. Intimou, ainda, o autor/apelante Bradesco Saúde S.A para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso adesivo, em virtude possível inadmissibilidade do recurso principal. Em reposta, o réu/apelante apresentou a petição de ID no 1989218 – págs. 1/4, pugnando pelo conhecimento do recurso interposto. A parte autora/apelante Bradesco Saúde deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso de apelação interposto pelo réu/apelante e o recurso adesivo interposto pelo autor/apelante, não ultrapassam a barreira do conhecimento. Em consulta ao sistema PJE de primeira instância, verifica-se que a sentença resistida foi publicada em 04/05/2020, tendo o advogado do réu/apelante registrado ciência no mesmo dia, em 04/05/2020, razão pela qual considera-se o apelante intimado na referida data. Desse modo, considerando que a ciência da sentença se deu em 04/05/2020 (segunda-feira), a contagem do prazo recursal iniciou-se em 05/05/2020 (terça-feira), terminando em 25/05/2020 (segunda-feira). O presente recurso de apelação foi interposto em 26/05/2020 (ID no 18951109), sendo, portanto, intempestivo. Em que pese o esforço argumentativo do réu/apelante no sentido de que foi induzido a erro pelo sistema do PJe, o qual apresentou data final de interposição do recurso errônea, tal argumento não lhe socorre. Os registros do Cartório da Vara servem apenas para controle do andamento dos autos e não tem o condão de alterar o prazo legal. Ademais, trata-se de obrigação do advogado da parte realizar a contagem dos prazos recursais em conformidade com a legislação pertinente. Por fim, com relação ao recurso adesivo interposto pelo autor, Bradesco Saúde S.A., cumpre esclarecer que a admissibilidade do recurso adesivo se subordina à do recurso independente, nos termos do art. 997, § 2o, inciso III, do CPC. Assim, não conhecido o recurso principal, o adesivo segue a mesma sorte. Dessa forma, e porque interposto a destempo, não conheço do recurso interposto pelo réu, bem como, por consequência, do recurso adesivo interposto pelo autor, porquanto manifestamente inadmissíveis, com apoio no art. 932, inciso III, c/c art. 997, § 2o, inciso III, ambos do CPC. Formada a preclusão, baixem ao juízo de origem. Publique-se. Brasília, DF, 8 de outubro de 2020 13:47:58. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator